Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717915-22.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: EURANA RODRIGUES DA SILVA RECLAMADO: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DESPACHO O Recurso em Sentido Estrito interposto foi recebido como Reclamação pelo Juízo a quo (fl. 71). Não há pedido liminar (fls. 45/52). Proceda a Secretaria da 3a Turma Criminal a retificação da autuação para que conste Anisia Rodrigues da Silva como interessada. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se a interessada, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de janeiro de 2024 18:44:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora